Tribunal: TJMT
Processo: 1025600-02.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025600-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VILMA ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA - CPF: 107.643.721-49 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), WALDISON MIRANDA DA SILVA - CPF: 313.397.601-00 (APELADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – VENDA DO VEÍCULO HÁ MAIS DE 17 ANOS – TRADIÇÃO COMPROVADA –TRANSFERÊNCIA NO DETRAN NÃO PROVIDENCIADA – ART. 123, I, §1º, DO CTB – NEGLIGÊNCIA DO RÉU – MULTAS DE TRÂNSITO, DÍVIDAS DE IPVA E SUSPENSÃO DA CNH – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA, MAS EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As multas de trânsito, as dívidas de IPVA e a suspensão da CNH do autor por negligência do réu em não transferir para o seu nome o veículo que comprou há mais de 17 anos (art. 123, I, §1°, do CTB) gera dano moral, e a indenização deve ser arbitrada em valor que atenda às funções pedagógica, punitiva e compensatória da medida; não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar ao réu que transfira para o seu nome o veículo VW Gol MI, ano de fabricação e modelo 1997/1997, cor branca, placa JYP0427, RENAVAM 679540237, chassi 9BWZZZ377VP562382, além de condená-lo a pagar R$2.309,39 de reparação, bem como as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

A apelante alega que ingressou com a lide em virtude das multas e cobranças recebidas decorrentes da inércia do apelado desde 2006 em não providenciar a transferência.

Argumenta que comprovou nos autos a tradição do automóvel, a restrição do seu nome em razão da dívida ativa e a perda da habilitação devido à pontuação na CNH.

Pede R$20.000,00 de danos morais.

Sem contrarrazões (ID.180697183).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente sob a fundamentação de que é indevida a reparação “
tendo em vista que a atitude da autora, de não comunicação de venda ao DETRAN/MT, também contribuiu para a ocorrência dos fatos narrados
”.

As declarações com IDs. 180697167 e 180697169 atestam que a apelante vendeu e entregou para o apelado o veículo descrito na inicial.

O artigo 123, inciso I e parágrafo primeiro, do CTB, estabelece o seguinte:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1º
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de
trinta dias
, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”.

Portanto, a apelante não responde pelas infrações de trânsito e débitos de IPVA em questão, visto que são posteriores à venda do automóvel há mais de 17 anos para o apelado, que até agora não providenciou a transferência.

A inclusão do seu nome na dívida ativa e a suspensão da CNH por negligência do réu ultrapassam o mero aborrecimento.

O ato ilícito, o nexo de causalidade, o dano e a culpa estão satisfatoriamente demonstrados, no entanto o valor da reparação
tem de ser suficiente para atender as funções pedagógica, punitiva e compensatória da medida, e observar o disposto no art. 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Precedentes e Súmula 585 do STJ.
A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável
”. (TJMT, N.U 1007429-65.2018.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-8-2022, DJE de 2-9-2022).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar o apelado ao pagamento de R$10.000,00 de indenização, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. D
eixo de majorar os honorários advocatícios pois fixados na primeira instância no percentual máximo admitido na legislação (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023